Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010164-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE(S): DR. EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO
PACIENTE(S): VALNEI DA SILVA NASCIMENTO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VALNEI DA SILVA NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos de incidente processual (N.U 1000442-18.2020.8.11.0049), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico, resistência, desobediência e maus-tratos contra animal doméstico majorado [pela morte do animal] - arts. 140, 329 e 339, todos do CP e art. 32, § 2o, da Lei no 9.605/98 (www.pje.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é primário, não possui qualquer condenação criminal, tem trabalho lícito, endereço certo e filhos que dependem do seu labor”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 42131956), com documentos (ID 42131957/ID 42131965).
Relatos.
Em 1o.5.2020, o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] verifica-se que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, na medida em que o capturado possui ações penais em seu desfavor, quais sejam, código 71024 e 53602 pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, e código 64131 pelo crime de posse irregular de arma de fogo, além de inquéritos policiais pela prática de crimes (códigos 72606, 64131, 53602 e 7825), o que revela o alto risco dele voltar a delinquir.
Outrossim, a periculosidade em concreto do autuado é aferida pela frieza e crueldade em matar o cão de estimação a pauladas e, logo em seguida, ameaçar fazer o mesmo com a companheira. Registre-se, ainda, que o flagrado responde em duas ações penais por crimes da mesma natureza- violência doméstica (códigos 71024 e 53602), além disso, a companheira noticiou que ele já havia matado anteriormente quatro cães da família.
Diante disso, a prisão preventiva do flagrado revela-se necessária para garantia da ordem pública, visto o risco de reiteração delituosa.
Isto posto, considerando a fundamentação acima exposta, em consonância com o parecer ministerial e com base na garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado VALNEI DA SILVA NASCIMENTO, não sendo, portanto, ao menos por ora, o caso de concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas alternativas ou mesmo arbitramento de fiança por verificar insuficientes e inadequadas ao presente caso. [...]” (Janaína Cirstina de Almeida, juíza de Direito – www.pje.jus.br)
Em 8.5.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “permanecem os requisitos autorizadores da segregação consignados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – www.pje.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a 3 (três) ações penais, sendo duas por lesão corporal no ambiente doméstico e uma por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Códigos 71024, 53602 e 64131), além de registrar inquérito policial por ameaça no ambiente doméstico (Código 72606), todos na Comarca de Vila Rica/MT.
A reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, segundo Enunciado Criminal 6 do TJMT, “in verbis”:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Não obstante, verifica-se que o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), possui ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa (ID 42131965) e a vítima Daniela Borges Carvalho renunciou ao direto de representá-lo pela ameaça no ambiente doméstico (ID 42131961).
Ademais, as condutas atribuídas ao paciente envolvem supostos delitos apenados com detenção [resistência, desobediência e maus-tratos contra animal doméstico], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.8.2013).
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a renúncia do direito de representação, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular, para informar e justificar atividades civis; 2) informar o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio; 3) proibição de se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO